Tribunal: TJSP
Processo: 1035655-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum - Concurso público – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-2/321/18) – Reprovação na fase de exame de saúde - Relatório médico que atesta não haver limitações para o exercício da função de policial militar - Discricionariedade que encontra limites no princípio da razoabilidade – Incapacidade funcional não comprovada – Aprovação na fase de condicionamento físico -

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum - Concurso público – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-2/321/18) – Reprovação na fase de exame de saúde - Relatório médico que atesta não haver limitações para o exercício da função de policial militar - Discricionariedade que encontra limites no princípio da razoabilidade – Incapacidade funcional não comprovada – Aprovação na fase de condicionamento físico - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035655-90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WELLINGTON DOMINGOS ARRELARO
RIBAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Lincoln Romao Leite, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035655-90.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1035655-90.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
15a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:
WELLINGTON DOMINGOS ARRELARO RIBAS
Voto no 22.405
APELAÇÃO Procedimento comum - Concurso público
Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-2/321/18)

Reprovação na fase de exame de saúde - Relatório médico
que atesta não haver limitações para o exercício da função
de policial militar - Discricionariedade que encontra limites
no princípio da razoabilidade Incapacidade funcional não
comprovada
Aprovação na fase de condicionamento
físico - Sentença de procedência mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de Procedimento Comum ajuizada por
WELLINGTON DOMINGOS ARRELARO RIBAS em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação do ato que o reprovou do
concurso para ingresso no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (Edital no DP-2/321/18) na etapa de exames de saúde.
A sentença de fls. 136/141 julgou procedente o pedido
inicial, para anular o ato administrativo que resultou na eliminação do
requerente, garantindo sua participação nas demais etapas do concurso, bem
como, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035655-90.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Recorre a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
requerendo a reforma da sentença (fls. 144/150). Alega, em síntese, que o
apelado não atende aos requisitos do Edital inerentes à função de um Policial
Militar; a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo; o
atendimento dos requisitos de legalidade e razoabilidade; e o não cabimento do
Judiciário adentrar ao mérito dos critérios do Edital, devido ao Princípio da
Separação dos Poderes.
Recurso
regularmente
processado,
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 155/161) e com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Extrai-se da exordial que o Autor, aprovado nas fases
iniciais do concurso público para provimento do cargo de Soldado 2a Classe da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP-2/321/18), foi considerado
inapto nos exames de saúde, razão pela qual se insurge contra o ato que o
eliminou nesta fase do certame.
Insta ressaltar inicialmente que a previsão de etapa de
exames de saúde no referido concurso consta expressamente no Capítulo X, do
Edital do Concurso Público no DP-2/321/18.
O detalhamento quanto aos candidatos que possuem
cicatrizes é trazido no Item 3.1.5, do Capítulo X (fl. 23) estabelecendo o
seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035655-90.2019.8.26.0053 -Voto no
4
3.1.5 o candidato que possuir cicatriz(es) decorrente(s)
de acidentes,ferimentos, e/ou queimaduras, bem como de craniotomia e laminectomia,
deverá apresentar laudo médico, histórico clínico e exames subsidiários e de imagens
recentes no dia da realização dos Exames de Saúde, objetivando demonstrar que a(s)
cicatriz(es) não impede(m) ou não dificulta(m) o exercício da função alusiva ao cargo de
Soldado PM de 2a Classe ou a execução de qualquer exercício necessário para o
aprimoramento físico;
É cediço que o edital faz lei entre as partes. Contudo, deve
ser observada a razoabilidade de determinadas exigências e as peculiaridades
de cada caso concreto.
No que tange à cicatriz na perna direita
motivo da
eliminação do autor - evidente que essa cicatriz não impõe óbice ao bom
desempenho das funções policiais militares, além disso, não sendo plausível a
reprovação do apelado do concurso por este motivo, por não haver violação do
edital.
Ademais, caberia a requerida comprovar que a cicatriz
impediria ou dificultaria o exercício das funções inerentes a um Policial Militar,
ou ainda, de realizar qualquer exercício necessário ao aprimoramento físico.
Ao revés, a apelado foi considerado apto na prova de
condicionamento físico, fato que comprovou sua amplitude articular normal e
indolor, força funcional grau V e ausência de déficit funcional, bem como que a
cicatriz não foi fator impeditivo a realizar os exercícios físicos exigidos pela
própria Polícia Militar, aliás, como consignado do relatório médico de fl. 87,
juntado pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035655-90.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Destarte, ainda que a Administração Pública tenha por
finalidade, com a realização dos exames de saúde, verificar se o candidato
possui ou não condições para desempenhar as funções inerentes ao cargo
almejado, e que esta averiguação está inserida na discricionariedade da
Administração, esta encontra limites nos princípios norteadores do ato
administrativo.
E como é cediço, não compete ao Poder Judiciário se
pronunciar sobre o mérito administrativo, devendo a análise ficar adstrita à
sua legalidade, no entanto, no caso “sub judice”, evidente que a Administração
exorbitou os limites da discricionariedade, ao proferir decisão genérica,
ferindo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando,
portanto, ato ilegal.
Logo, não há como aceitar a justificativa apresentada pela
apelante, pois a mera de cicatriz, por si só, não é motivo para excluir o apelado
do certame, visto que não foi comprovado que estes comprometem a sua
capacidade funcional, impedindo-o de exercer as funções inerentes a um
Policial Militar, tornando-o inapto para exercer o cargo público para o qual foi
aprovado.
Em casos semelhantes, já se manifestou este C. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Concurso
público da Polícia Militar Presença de cicatriz na orelha
Administração
possui
a
prerrogativa
de
estabelecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035655-90.2019.8.26.0053 -Voto no
6
parâmetros para o ingresso de servidores em seus quadros
respeitando os limites legais, desde que não haja qualquer
forma de discriminação Ofensa aos princípios da isonomia,
razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Recursos
da Fazenda e oficial não providos (Apelação no
1052957-74.2015.8.26.0053, Rel. Des. Marrey Uint; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 3a Câm. de Direito Público; Data do
julgamento: 20/02/2.018; Data de registro: 26/02/2.018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO Policial
Militar Indeferimento de tutela provisória para reintegração
no certame Eliminação em virtude de cicatriz de cirurgia
bariátrica Laudo que atesta inexistência de comprometimento
da atividade laboral Requisitos presentes para a concessão da
medida Decisão de origem reformada para conceder a tutela
provisória no sentido de reintegrar o candidato ao certame
para a realização das demais etapas do concurso, e, caso
aprovado, assegura-se a reserva de vaga, até o julgamento final
da demanda Recurso provido (Agravo de Instrumento no
2120060-41.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Souza
Meirelles;
Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 12a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 13/12/2.018; Data de registro:
13/12/2.018).
CONCURSO SOLDADO PM 2a CLASSE Candidato eliminado na
fase de exame médico, por apresentar cicatriz decorrente de
cirurgia de tíbia esquerda Pretensão de nulidade do ato
administrativo e consequente reintegração Cabimento Relatório
médico que atesta a plena higidez física do candidato Exercício
da função não impedida pela mera existência da referida
cicatriz Discricionariedade que encontra limites no princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035655-90.2019.8.26.0053 -Voto no
7
razoabilidade Ausência de motivação suficiente para eliminação
do candidato, sendo de rigor a sua reintegração ao certame
Precedentes Apelo e reexame necessário, considerados
interpostos
não
providos
(Apelação
no
1001446-13.2016.8.26.0664, Rel. Des. Spoladore Dominguez;
Comarca: Votupuranga; Órgão julgador: 13a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 26/10/2.017; Data de registro:
26/10/2.017).
ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM 2a
CLASSE Candidato 5o dedo da mão esquerda Restrição quanto
à condição física do candidato, que, no entanto, deve guardar
relação com as atribuições do cargo a ser preenchido, sob pena
de ofensa ao princípio da razoabilidade Sentença de
procedência confirmada Recurso de apelação desprovido
(Apelação no 1038250-38.2014.8.26.0053, Rel. Des. J.M.
Ribeiro de Paula; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câm.
de Direito Público; Data do julgamento: 19/09/2.017; Data de
registro:
19/09/2.017)
(negritei)
APELAÇÃO
CÍVIL
MANDADO DE SEGURANÇA INAPTIDÃO EM EXAME
MÉDICO CONCURSO PÚBLICO Candidato a cargo de soldado
da PM com cicatriz no indicador da mão direita Restrições
impostas pelo edital Ausência de prova de que a cicatriz
compromete a capacidade funcional do autor Ilicitude na
exclusão do certame Sentença que concedeu a segurança
mantida Reexame Necessário, considerado interposto, e
recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos (Apelação
no 0009805-95.2012.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura Tavares
; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 02/06/2.014; Data de registro:
05/06/2.014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035655-90.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Dessa maneira, deve ser anulado o ato administrativo que
excluiu o apelado do certame.
Por todo o exposto, tenho que a r. sentença deve ser
mantida em todos os seus termos.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença.
ANA LIARTE
Relatora